Tribunal: TJBA
Processo: 8033666-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033666-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA RITA BARBOSA BENICIO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
LEONARDO FIALHO PINTO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REFERENTES A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Agravo de Instrumento interposto por Maria Rita Barbosa Benício contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Paulo Afonso, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 8004778-94.2025.8.05.0191, ajuizada em face do Banco Intermedium S.A., que indeferiu pedido de tutela provisória para suspensão de descontos em seu benefício previdenciário, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais do art. 300 do CPC. A agravante alega não ter contratado os serviços que geraram os descontos e sustenta ser pessoa idosa e hipossuficiente, pleiteando a suspensão dos débitos vinculados aos contratos nº 55000000000000076793 e nº 55000000000000076849.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, especialmente o perigo de dano e a probabilidade do direito, a fim de justificar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravante.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.

A documentação constante nos autos revela que os contratos questionados foram incluídos em outubro de 2015 e, no caso do contrato nº 55000000000000076793, cancelado em maio de 2023, afastando a urgência do pedido formulado anos após o início dos descontos.

5.

A alegação de desconhecimento da contratação exige instrução probatória mais aprofundada, sendo inviável a formação de juízo de verossimilhança em sede de cognição sumária.

6.

A ausência de risco iminente de dano irreparável, aliado à existência de contrato registrado há quase uma década, afasta o requisito do periculum in mora.

7.

A verificação de eventual abusividade contratual ou vício de consentimento demanda análise exauriente das provas, própria do juízo de origem.

8.

IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 1.019, I; Lei 10.820/2003, com redação dada pela Lei 13.172/2015.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8001555-61.2024.8.05.0000, Rel. Desª Adriana Sales Braga, j. 21.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8033666-64.2025.8.05.0000
,
oriundos da Comarca de Paulo Afonso,

em que figura como Agravante
MARIA RITA BARBOSA BENICIO

e como

Agravado
BANCO INTERMEDIUM SA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

09